Tribunal: TJDFT
Processo: 0732328-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732328-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA CRISTINA BATISTA DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto MARILDA CRISTINA BATISTA DE MELLO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação ajuizada contra DISTRITO FEDERAL indeferiu a tutela provisória de urgência postulada junto à petição inicial e que se destina a lhe conceder a isenção tributária relativa ao Imposto de Renda decorrente da patologia elencada pela parte autora. Alega o agravante, em síntese, que é portador de quadro de alienação mental devido a demência inicial por doença de Alzheimer, salientando que “o fundamento utilizado pelo Magistrado, para indeferir o pleito liminar, foi a necessidade de dilação probatória, qual seja, perícia, para averiguar se a enfermidade que acomete a autora está especifica em lei, para fins de isenção do imposto de renda de pessoa física”. Sustenta que “este Tribunal e o Colendo STJ entendem pela desnecessidade de realização de perícia judicial, sendo possível a substituição por laudo médico particular ou da rede pública de saúde, que atestem a doença”, elencando jurisprudência que entende sustentar seu pleito liminar. Aduz que seu pleito “os autos encontram-se suficientemente instruídos, com DOIS RELATÓRIOS MÉDICOS, inclusive da REDE PÚBLICA DE SAÚDE – SUS, que atestam que a agravante apresenta alienação mental devido a quadro de demência, em razão da doença de Alzheimer” e que há, ainda, relatório “emitido em JANEIRO DE 2024, por médico da REDE PÚBLICA DE SAÚDE – SUS, Dr. Fernando Erick Damasceno, CRMDF 20464, atestou que a paciente apresenta alienação mental degenerativa irreversível, sem perspectiva de cura no momento”. Destaca que “em maio de 2024, a agravante se submeteu à perícia, junto ao GDF, almejando a referida isenção do imposto de renda, e teve seu pleito indeferido, sem sequer especificar o motivo do indeferimento”, e que “depreende-se da recusa, que o ente público entendeu que a doença de Alzheimer não se encontre elencada na legislação como moléstia grave, ensejadora da isenção tributária, ou seja, não está elencada no rol do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988”. Entende preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar que a Ré SE ABSTENHA, imediatamente, de efetuar o desconto do imposto de renda sobre os proventos da autora”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. De plano, diante dos documentos acostados, verifico a hipossuficiência momentânea de recursos da agravante (ID 62489803 e seguintes), de modo que lhe concedo nesta oportunidade a gratuidade de justiça. Anote-se. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Pretende a parte agravante a concessão de tutela provisória de urgência no âmbito de pleito que vindica o reconhecimento, e fluência dos respectivos efeitos, de que a parte faz jus a isenção tributária relativamente ao imposto de renda deduzido de seus proventos de aposentadoria. Contudo, inobstante as alegações de que fora diagnosticado com doença de Alzheimer (ID 62489806) por profissional habilitado (neurologista), de que há previsão legal para a isenção tributária pretendida em caso de moléstia que cause alienação mental, bem assim que há entendimento jurisprudencial no sentido de ser dispensável apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, no caso do imposto de renda, tem-se que andou bem o Juízo a quo ao ponderar tais argumentos e concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. De fato, a parte autora recebe regularmente seus proventos de aposentadoria como professora distrital da educação básica, e, em que pese o diagnóstico de doença alegadamente relacionada à alienação mental consoante constatado em laudo produzido unilateralmente pela autora (ID origem 62489806), datado de 30/10/2023, do qual consta a existência de “ressonância magnética de encéfalo de fevereiro de 2023 com atrofia cerebral, especialmente em hipocampos” tal informação carece de dilação probatória para uma apreciação mais segura e contextualizada do arguido na exordial, notadamente sua correlação e o grau da alegada alienação mental. Quanto ao laudo pericial oriundo do serviço médico oficial da rede pública (ID 62489806), este se limita a repetir as informações prestadas no laudo anterior sem maiores contextualizações ou aprofundamento quanto ao grau de alienação mental, e, em que pese tenha sido firmado por médico da família vinculado ao SUS, fora contraposto por avaliação pericial realizada no âmbito da Diretoria de Perícias Médicas da SESDF, a qual concluiu em sentido diverso (ID 62492118) após exame individualizado do caso, no contexto e para a finalidade esécífica da legislação de isenção do imposto de renda. Há, inexoravelmente, uma situação de ordem técnica a ser esclarecida em Juízo, preferencialmente pelo médico perito do Juizo, mediante contraditório e garantida a ampla defesa. Até que seja possível tal incursão probatória, deve ser garantida a presunção de veracidade do ato oficial mais especializado. Ademais, mesmo as jurisprudências colacionadas pela agravante (Súmula 958/STJ) no sentido de considerar a doença de Alzheimer como causadora de alienação mental, é esta situação que deve ser suficiente demonstrada ao magistrado, o que não ocorreu na espécie até o momento. Ademais, não se verifica prejuízo à parte autora de tal monta a exsurgir a necessidade premente de lhe conceder, de imediato, o reconhecimento da isenção postulada. Cumpre gizar, por oportuno, que em qualquer momento há referência ou negativa quanto ao fato de a agravante efetivamente ostentar as doenças e condições de saúde referidas, senão que tais patologias, na forma em que apresentadas, não lhe garantem de imediato e com lastro no atual panorama fático-probatório delineado nos autos, o benefício pretendido na forma da legislação de regência, carecendo de dilação probatória específica, especialmente quanto ao grau de comprometimento da doença para fins de qualificação como alienação mental. Assim, não havendo elementos que evidenciem de maneira absoluta o direito postulado pelo agravante, sendo recomendável e pertinente o ingresso na fase probatória, inclusive com eventual perícia médica, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator